Tribunal: TRF3
Processo: 5033398-85.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
638/1327)

5033398-85.2024.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033398-85.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ROBERTO MARCIANO DE CARVALHO

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver obscuridade e contradição no julgado, requerendo seu acolhimento para que sejam sanadas as falhas apontadas.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência da obscuridade e contradição elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Constatado erro material no dispositivo do acórdão, procede-se à sua correção de ofício.

IV – Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Correção de ofício do dispositivo.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR. TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033398-85.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: ROBERTO MARCIANO DE CARVALHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO MARCIANO DE CARVALHO, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento do ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL, representado por LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL, nos termos do voto do relator.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no v. Acórdão. Alega que a decisão colegiada foi assertiva em manter a coisa julgada em relação à condenação aos honorários de sucumbência na fase de conhecimento, no entanto, afigurou-se obscuro e contraditório em relação à verba honorária devida em sede de execução. Isto porque, não obstante o acórdão tenha afastado a condenação a exclusividade da condenação em honorários, pretendia a parte fosse afastada a condenação do ônus sucumbencial imputado a si, haja vista se fazer presente na demanda apenas como terceiro interessado, não figurando como parte. Requer o acolhimento dos aclaratórios também para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, todavia, não verifico a ocorrência da obscuridade e contradição alegada pela parte. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgado.

Alega a embargante figurar nos autos apenas na qualidade de Terceiro Interessado, não cabendo falar em condenação de verba honorária em fase executória. Em termos:

"Ou seja, o pedido é apenas para que "seja afastada a condenação da Terceira Interessada em honorários advocatícios em execução".

Desta forma, conclui-se que o v. acórdão restou obscuro e contraditório ao dar provimento ao recurso ressaltando que "afigura-se inviável atribuir-se exclusivamente a este último o ônus sucumbencial decorrente da improcedência da impugnação apresentada no cumprimento de sentença visando a discussão da verba honorária", tendo em vista que o pedido do exequente é expresso no sentido de afastar a condenação ao Espólio, terceiro interessado, que não é parte no processo.

O v. acórdão cita o artigo 23 da Lei no 8.906/94 que dispõe:

"pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Entretanto, necessário observar que o Espólio, enquanto ente despersonalizado e transitório, não possui personalidade jurídica e, portanto, não é sujeito de direitos próprios – apenas administra os direitos e deveres deixados pelo de cujus, sem se confundir com os herdeiros nem com os titulares da relação material discutida nos autos.

Desta maneira, afastar a condenação exclusiva do Espólio do Wilson Miguel aos honorários em execução fundamentando na legitimidade concorrente, além de ultrapassar o pedido do agravo de instrumento em julgamento ultra petita e, por consequência, dar margem à condenação do autor e do Espólio concomitantemente, contraria os princípios da legalidade, da congruência e da legitimidade das partes, insculpidos nos artigos 17, 141 e 492 do CPC."

Não obstante alegue a parte figurar como Terceiro Interessado, a informação não encontra respaldo nos autos, sendo certo que, pelo despacho de id. 334514461 do feito de origem (PJE1), a inclusão se deu na qualidade de coexequente. Cito:

"1) Id. 332741986 e anexo – Pedido de habilitação da inventariante Lilian Paula Cardan Miguel Gonçalves, filha do representante judicial originário, Dr. Wilson Miguel, requerendo sua inclusão como terceira interessada para que figure como beneficiária dos honorários de sucumbência. Defiro a inclusão da inventariante, como coexequente. Anote-se."

Desta habilitação não foi interposto recurso, restando preclusa a matéria.

Assim, entendeu o colegiado pelo afastamento, apenas, da exclusividade do ônus sucumbencial.

Constou do voto que “uma vez reconhecida a legitimidade concorrente da parte e seu patrono para o questionamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se inviável atribuir-se exclusivamente a este último o ônus sucumbencial decorrente da improcedência da impugnação apresentada no cumprimento de sentença visando a discussão da verba honorária."

De certo, o embargante não logrou demonstrar a existência da obscuridade ou contradição elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência abaixo destacada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Por outro lado, verifico a ocorrência de erro material no julgado, na medida em que, embora não atendido o pleito de afastamento integral dos honorários sucumbenciais na fase executória, o dispositivo constou como provido o agravo de instrumento.

Desta forma, corrijo o erro material apontando, para fazer constar o dispositivo a seguir:

"Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para que o cumprimento de sentença cumpra o título executivo quanto à verba honorária fixada em sede de conhecimento e, em relação aos honorários da fase executória, apenas afastar a exclusividade imposta na decisão agravada, nos termos da fundamentação."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência de obscuridade e contradição e, de ofício corrijo o erro material verificado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. O embargante opõe os aclaratórios sob o fundamento de haver obscuridade e contradição no julgado, requerendo seu acolhimento para que sejam sanadas as falhas apontadas.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC, ou se versa o caso sobre rediscussão de mérito pela parte.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

5. A parte embargante não logrou demonstrar a existência da obscuridade e contradição elencadas no art. 1.022 do CPC. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado

6. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

7. Os embargos para fim de prequestionamento também têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Constatado erro material no dispositivo do acórdão, procede-se à sua correção de ofício.

IV – Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Correção de ofício do dispositivo.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1920278/PR. TRF3: 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração e, de ofício, corrigir o erro material verificado no dispositivo do acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão